Tribunal: STF
Processo: RE 78682
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Recurso extraordinário intempestivo, embora não pelo fundamento do despacho que o indeferiu.
Inviabilidade da admissão dos embargos infringentes como recurso extraordinário.
Valor da causa como obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso.